Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-54.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pagamento do prêmio. Irrelevância, mesmo sendo a vítima o proprietário do veículo. Verba devida. Honorários fixados nos termos do pretendido no recurso. Apelo inepto nesse ponto. Apelo da ré conhecido em parte e improvido na parte conhecida.